Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-28.2024.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REESTABELECIMENTO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. NÃO CONSTATADA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 42 DA LEI 8.213/91. NÃO PREENCHIDOS. PERÍCIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 59 da Lei 8.213/91 dispõe que: "O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.”.
2. Nos termos do art. 42, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança (§ 1o).
3. No caso, foi realizada perícia judicial para fins de comprovação da incapacidade alegada. O perito concluiu que a incapacidade da autora perdurou apenas nos períodos em que esteve em gozo de benefício previdenciário e que, na data da realização do exame pericial, não estava mais incapacitada ou com a capacidade reduzida para o exercício de suas atividades profissionais. Desse modo, não estão preenchidos os requisitos necessários ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário ou para concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos dos artigos 59 e 42, da Lei no 8213/91.
4. Conforme o princípio da persuasão racional, o juiz deve apreciar as provas de acordo com seu livre convencimento, que deverá ser motivado (art. 371 do CPC). O laudo pericial, embora não vincule o julgador, é elaborado por profissional imparcial e especializado na área de conhecimento em discussão. Fornece, portanto, informações técnicas e as conclusões do profissional habilitado. Além disso, é produzido sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese, não há qualquer elemento que indique erro ou inconsistência do laudo.
5. Recurso conhecido e não provido.